Tribunal: TJMT
Processo: 1039961-10.2021.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039961-10.2021.8.11.0002

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILSON TEODORO DE CARVALHO - CPF: 327.791.861-00 (EMBARGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO CONFIGURADO – DEVIDO O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO – CABIMENTO DA COMPENSAÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Diante da existência de omissão, deve ser sanado o vício.

Configurada a abusividade de cláusulas no contrato, possível a compensação do crédito com eventual débito existente, relativo ao contrato, que deverá ser apurada em liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Omni Financeira S/A
, contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso, para reconhecer a nulidade da cobrança do seguro prestamista e da taxa relativa à assistência 24 horas, por configurar venda casada, determinando a devolução prêmio e da taxa de assistência, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

Nesse contexto, o banco embargante sustenta a existência de omissão, no tocante à possibilidade de compensação do débito eventualmente existente com o crédito que deverá ser restituído em favor do embargado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, o embargante, sustenta a existência de omissão, no tocante à possibilidade de compensação do débito eventualmente existente com o crédito que deverá ser restituído em favor do embargado.

Merece guarida os declaratórios.

Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

Assim, considerando a omissão configurada, coerente o acolhimento dos declaratórios.

Com efeito, é possível a compensação dos valores, no que tange ao débito, eventualmente existente do contrato de financiamento de veículo automotor em discussão, CCB sob nº 1.00340.0000648.21, e, o crédito, a que por ventura possa vir a ter direito o embargado, relativo às cláusulas reconhecidamente abusivas, a ser apurado em liquidação de sentença.

A propósito:

“(...) Posto isso, nos termos do artigo 932, V,
"a
e
b"
do CPC, dá-se

parcial provimento ao recurso apenas para afastar a cobrança da tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 460,00, cuja repetição de indébito, na forma simples e/ou compensação se dará em liquidação de sentença”. (...). (Apelação Cível nº
1007120-44.2018.8.11.0041, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 31/01/2023, publicado em 31/01/2023).

Portanto,
dou provimento
ao recurso, a fim de reconhecer a viabilidade da compensação, que dará em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023